Tribunal: TJSP
Processo: 1523909-89.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Furtos – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento dos crimes – Absolvição – Impossibilidade – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção dos delitos - Sentença mantida – Recurso desprovido.